Tribunal: TJSP
Processo: 1008387-51.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Direito do consumidor - Vício redibitório – Venda de veículo com sinais de sinistro e procedente de leilão, sem informação a respeito - Infração ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva - Evidente desvalorização - Condenação da ré a devolver ao autor 30% do valor pago pelo veículo.
- Ausência de dano moral – Indenização respectiva indevida – Pedido parcialmente procedente -

Ementa:
- Direito do consumidor - Vício redibitório – Venda de veículo com sinais de sinistro e procedente de leilão, sem informação a respeito - Infração ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva - Evidente desvalorização - Condenação da ré a devolver ao autor 30% do valor pago pelo veículo.
- Ausência de dano moral – Indenização respectiva indevida – Pedido parcialmente procedente - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008387-51.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIRTON
DONATO BOTELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JMG MULTIMARCAS
COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-51.2018.8.26.0003 -Voto no 29818
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008387-51.2018.8.26.0003
3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara (processo no 1008387-51.
2018.8.26.0003)
Apelante: Airton Donato Botelho
Apelada: JMG Multimarcas Comércio de Veículos Ltda.
Juíza de 1o Grau: Carolina Bertholazzi
Voto n° 29818.
- Direito do consumidor - Vício redibitório Venda de veículo
com sinais de sinistro e procedente de leilão, sem informação a
respeito - Infração ao dever de informação e ao princípio da boa-
fé objetiva - Evidente desvalorização - Condenação da ré a
devolver ao autor 30% do valor pago pelo veículo.
- Ausência de dano moral Indenização respectiva indevida
Pedido parcialmente procedente - Apelo provido em parte.
Insurge-se o autor, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido improcedente.
Sustenta que: a) a relação é de consumo; b) a ré violou o
princípio da transparência, ao deixar de informá-lo sobre “todos os aspectos do objeto
adquirido” (fl. 90); c) somente tomou conhecimento de que o automóvel tinha sinais de
sinistro e havia sido vendido em leilão quando tentou, sem sucesso, contratar seguro,
dois anos após a compra; d) a circunstância é relevante, pois influi no preço do bem; e)
incorreu em erro substancial; f) mesmo sabendo da origem do automóvel, a ré cobrou
valor superior à média de mercado; g) é notório que seguradoras não aceitam veículos
provenientes de leilão, qualquer que seja o seu estado; e h) a ré deve ser condenada a
devolver o preço do veículo e a pagar indenização moral. Pede, com base nisso, a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o relatório.
Consta dos autos que, em outubro de 2016, o autor
adquiriu veículo usado da ré (um Hyundai Azera 3.3 V6, fabricado em 2008), sem saber
que ele tinha “indícios de sinistro” e era proveniente de leilão, fato descoberto apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-51.2018.8.26.0003 -Voto no 29818
3
um ano depois, quando o autor tentou contratar seguro e teve sua proposta recusada
(fls. 17/34). Alegando ofensa ao Código do Consumidor, o autor propôs a ação, para
pedir a devolução do preço e indenização moral.
Na sentença, a MMa. Juíza concluiu que a ré não estava
obrigada a informar o autor sobre o possível sinistro e o leilão e que a origem do
veículo não implica necessária desvalorização, motivos pelos quais julgou o pedido
improcedente (fls. 80/82).
Ao contrário do que a sentença resolveu, é notório que
automóveis recuperados de sinistro e procedentes de leilão costumam ser recusados
por seguradoras, tal como ocorreu no caso em exame e têm seu valor de mercado
reduzido.
Reportagem do site “Info Money”, de março de 2018,
apontou “riscos”, “possibilidade de problemas futuros” e “grande dificuldade de revenda” de
veículos oriundos de leilão, qualquer que seja a sua espécie (leilão de montadora, de
financeira ou seguradora). Especialistas ouvidos pelo veículo de comunicação
pontuaram que, “no geral, seguradoras não fazem seguros de carros que tiveram passagem por
leilão, ou, se fazem, cobram valores mais altos”, ou preveem indenizações menores, em caso
de sinistro, de “cerca de 70% da tabela Fipe”. Outro especialista opinou que “o comprador
precisa de um desconto de no mínimo 30% em relação à tabela Fipe para que a compra realmente
comece a fazer algum sentido” (1).
Reportagem do “O Estado de S. Paulo”, publicada no “Jornal
do Carro”, em 2017, na mesma linha, destacou, a partir da opinião de especialistas, que,
qualquer que seja a causa do leilão e o estado do veículo, “há uma natural desvalorização de
mercado, porque no laudo de vistoria (documento obrigatório para transferência) vai constar que o automóvel é
proveniente de leilão” (2).
A par disso, a relação é de consumo e houve nítida
violação ao direito do autor à informação clara e adequada sobre o bem, bem como
ao dever a todos imposto de agir com probidade e boa-fé, tanto na conclusão como
na execução do contrato (artigos 6o, III, do Código do Consumidor, e 422, do Código
Civil).
A origem do bem poderia ter influído de forma decisiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-51.2018.8.26.0003 -Voto no 29818
4
na concretização e nas condições do negócio, inclusive no preço.
A informação era essencial, portanto, pouco importando
o fato de o veículo não apresentar problemas mecânicos ou avarias visíveis.
Mesmo que não seja capaz de ensejar a rescisão do
contrato, ou a devolução integral do preço, passado longo espaço de tempo desde a
compra e por não tornar o veículo inutilizável, o histórico do veículo acarreta, como dito,
inequívoca desvalorização, que se estima em 30%.
Sendo assim, fica a ré condenada a devolver ao autor o
equivalente a 30% do valor que o autor pagou pelo automóvel, corrigido desde a data
da compra e com acréscimo de juros da citação.
O pedido de indenização moral, por outro lado, é
improcedente.
Apesar do transtorno e da frustração do autor, ele não
ficou impedido de usar o automóvel e a reparação do prejuízo material já foi
determinada. Não houve dano a direito da personalidade, que, razoavelmente, só
ocorre em situações mais graves.
O autor sucumbiu na maior parte do pedido e arcará com
dois terços das custas e das despesas do processo e com honorários ao patrono da
ré de 10% da diferença entre o valor da causa e o da condenação. A ré pagará o
restante das custas e das despesas do processo e honorários ao advogado do autor
de 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao apelo,
para julgar o pedido procedente em parte.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 https://www.infomoney.com.br/consumo/vale-a-pena-a-comprar-carro-que-passou-por-leilao-entenda-o-
que-avaliar/
2
https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/ao-comprar-carro-usado-cuidado-para-nao-cair-em-
armadilha/